Tribunal: TJSP
Processo: 1014958-49.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA A CARGO DE QUEM SOLICITOU INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – APELAÇÃO PARCIAMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227679
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014958-49.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante EDILAINE DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PASCHOALOTTO SERVIÇOS
FINANCEIROS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014958-49.2018.8.26.0161 -Voto no 47522
2
APELAÇÃO N° 1014958-49.2018.8.26.0161
COMARCA DE DIADEMA
APELANTE: EDILAINE DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
VOTO N° 47.522
AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
ÔNUS DA PROVA A CARGO DE QUEM SOLICITOU
INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
INSCRIÇÃO INDEVIDA DANO MORAL CONFIGURADO
APELAÇÃO PARCIAMENTE PROVIDA.
Ação declaratória negativa cumulada com pedido de
indenização
foi
julgada improcedente
por
sentença que
condenou a autora nas custas, despesas e honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, observada
justiça gratuita, com determinação de expedição de ofício ao
NUMOPEDE - Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda do
TJSP
para
conhecimento
desta,
salientando-se
existirem
inúmeras outras patrocinadas pela mesma advogada, nas quais
contesta apontamentos ao final tidos por legítimos.
Apelou a vencida. Insurge-se contra a expedição
de ofício ao NUMOPEDE, pois seu cliente firmou declaração de
que não reconhece a legitimidade do apontamento inscrito em
órgão de proteção ao crédito. Inexiste nos autos contrato de
cessão de crédito ou outro documento que prove existência de
relação jurídica entre as partes, inviável demonstrar fato
negativo. Faz jus a indenização por dano moral. Pede reforma
e inversão de sucumbência.
Recurso tempestivo, respondido, anotada justiça
gratuita.
É o Relatório.
Se a autora alega ser indevida a inscrição do
nome em órgão de proteção ao crédito, pois nada contratou, o
ônus de provar-lhe a legalidade é daquele que se considera
credor e solicitou registro, por não ser possível exigir do
suposto devedor a prova de fato negativo (art. 373, inciso
II, do CPC/15).
Ressalte-se que os bancos são responsáveis por
lançamentos contábeis decorrentes da relação contratual com
os clientes, valendo o mesmo para o cessionário da carteira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014958-49.2018.8.26.0161 -Voto no 47522
3
de alegados créditos financeiros do cedente, cabendo-lhe,
pois, demonstrar a origem de todo e qualquer negócio, ônus de
que não se desincumbiu, o que enseja inclusive aplicação da
regra (Lei no 8.078/90, art. 6o, inciso VIII) que, na relação
de consumo (Súmula n° 297, STJ), autoriza inversão do ônus da
prova pela verossimilhança e hipossuficiência do consumidor,
requisitos aferidos com base em aspectos fático-probatórios
do caso concreto (Theotônio Negrão, CPC e legislação
processual em vigor, art. 333:2, pág. 446, Saraiva, 42a ed.).
A ré afirmou que SOROCRED lhe cedera crédito pela
utilização de cartão de crédito da autora, mas, a não ser por
telas de fatura e extrato de suposto saldo devedor em nome da
apelante - os quais nada demonstram, por serem documentos
unilaterais -, não trouxe o documento de cessão do crédito ou
certidão de cartório extrajudicial que sob fé o atestasse em
seus arquivos, ou, enfim, qualquer outro que demonstrasse a
existência da relação jurídica, não havendo pois como aferir
a existência do crédito e legitimidade na origem (fls.
67/69).
Inscrição indevida do nome em órgão de proteção
ao crédito gera reparação in re ipsa por dano dessa natureza,
independentemente da prova objetiva do abalo sofrido e de
qualquer perquirição quanto à existência, também, de prejuízo
patrimonial (REsp 332.622/RJ, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ
11.11.02; REsp 323.356/SC, Rel. Min. Antônio de Pádua
Ribeiro, DJ 23.09.02; AgRg no REsp 216.673/MG, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJ 22.10.01; REsp 285.854/PB, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 27.08.01; REsp 51.158/ES,
Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 27.03.97; REsp 218.241/MA,
Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 24.09.01; REsp
233.076/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
28.02.00; AgRg no Ag 175.023/RS, Rel. Min. Waldemar Zveiter,
DJ 07.12.98).
Arbitro-a não no montante postulado, mas em R$
8.000,00 (oito mil reais), soma que se insere com folga no
valor máximo utilizado pelo STJ para ressarcimento do dano
moral em hipóteses similares (REsp 527.414/PB, DJ 16.02.04;
REsp 511.976/RO, DJ 16.02.04; REsp 480.498/MG, DJ 25.02.04;
REsp 110.091/MG, DJ 28.08.00; REsp 294.561/RJ, DJ 04.02.02;
REsp 218.241/MA, DJ 24.09.01; REsp 232.437/SP, DJ 04.02.02;
REsp 296.555/PB, DJ 20.05.02), adequada ao caso, atualizados
da intimação do acórdão (Súmula no 362, STJ), a que se
agregam juros de mora de 1% ao mês da inscrição indevida(
Súmula no 54, STJ).
Julgo
procedente
em
parte
a
ação.
Custas,
despesas e verba honorária de 10% do total da condenação pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014958-49.2018.8.26.0161 -Voto no 47522
4
ré, presente o enunciado da Súmula no 326 do STJ, cancelada a
determinação de expedição de ofício contida na sentença.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator